Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e das mídias.
4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
5. O réu foi localizado pela polícia logo após o crime e dispensou o celular na via quando percebeu a presença de uma viatura. Na delegacia, a vítima reconheceu o celular como seu.
6. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
7. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.